Tribunal: STF
Processo: ARE 1597476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 6º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais, conforme o art. 1º da Lei 10.259/2001 (55.1):
"...
- CONCLUSÃO
Note-se que a parte autora postula a averbação de período em que ostentava menos de 12 anos de idade na condição de segurado especial em regime de economia familiar.
Ressalto que a ajuda de pequena monta aos pais, na infância, não constitui trabalho rural. Note-se, aliás, que a parte autora estudou enquanto criança, reforçando a ideia de que eventual auxílio aos pais antes dos 12 anos da idade, no caso em apreço, não era substancial. Ora, se esse auxílio efetivamente ocorreu, há que se concluir que representava uma forma de os pais ocuparem a parte autora no período em que não estava na escola, mas não representava efetivo trabalho rural passível de reconhecimento para fins previdenciários. 
Assim, deixo de reconhecer o período de 29/12/1960 a 28/12/1965 (data imediatamente anterior à data em que a parte autora completou 12 anos de idade).
Quanto ao período rural de 29/12/1965 a 01/04/2009, diante do conjunto probatório, não vejo como reconhecer o labor rural do autor, como segurado especial.
O segurado especial, nos termos da Lei n. 8.213/91, art. 11, VII, é "a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros" explora área de até 4 (quatro) módulos rurais.
Entende-se por regime de economia familiar "a atividade em que o trabalho dos membros da família éindispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes (art. 11, VII, § 1º, da Lei n. 8.213/91).
Segundo mencionado pelo próprio autor na entrevista rural produzida no NB 175.632.821-5, ele é engenheiro agrônomo, atividade que sempre exerceu, já foi proprietário de uma empresa de empacotamento de arroz, arrenda do pai uma propriedade de 62 alqueires, é proprietário de imóvel de 50 alqueires paulistas, cultiva com o irmão 110 alqueires paulistas e é proprietário de um imóvel de 35 alqueires, que está arrendado para uma usina de açúcar e álcool (1.5, fl. 51).
Por certo, foi para a faculdade e lá permaneceu no mínimo por 5 anos, que é o tempo necessário para concluir o curso superior nessa área.
Não foi anexado aos autos informação sobre a data de conclusão do curso de engenharia pelo autor, falecido em 09/05/2023, que essencial para o julgamento do mérito do pedido.
Em vista disso, pesquisa realizada na rede mundial de computadores revelou, por meio de nota de falecimento da Associação de Engenheiros de Maringá que o autor concluiu o curso de engenharia agronômica em 1978 (https://portaldbo.com.br/luto-morre-oengenheiro-agronomo-otavio-perin-filho-em-maringa/):
"O Engenheiro Agrônomo Otávio Perin Filho nasceu em 20 de dezembro de 1953 e residia na cidade de Maringá. Formado pela Universidade Estadual do Norte do Paraná em 1978 ..."
Vê-se também da autodeclaração e entrevista rural, acima transcrita, que a família do autor explora área superior a 4 módulos rurais. Conforme informado no formulário de autodeclaração e entrevista rural, a família é proprietária de vários imóveis rurais:
- Fazenda Jacutinga: 62,5 alqueires (151 hectares)
- sitio Santa Rita e Santa Cristina: 25 alqueires (60 hectares)
- Sítio Garça Branca: 35 alqueires (84,7 hectares)
- Fazenda Boa Vista: 485 alqueires (1.173,7 hectares)
Para a região de Ivatuba, 4 quatro módulos fiscais corresponde a 60 ha.
Além de tudo isso, o autor contava com empregado permanente.
Tais fatos, em conjunto com as demais provas, levam à conclusão contrária ao pedido do autor, ou seja, ele não se enquadra como segurado especial em regime de economia familiar, seja no período em que residia com os pais, seja no período em que frequentou a universidade ou após a conclusão do curso de engenharia agronômica, em 1978, quando passou a trabalhar como profissional liberal.  Dessa forma, tendo em vista as provas apresentadas, impõe-se o indeferimento da pretensão.
Assim, deixo de reconhecer o período de 29/12/1960 a 01/04/2009. 
..."
Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja execução ficará suspensa enquanto vigorar o benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente